Tribunal: TJSP
Processo: 2102461-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desvio de Função
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - DESVIO DE FUNÇÃO – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA - Insurgência contra a decisão do juízo ad quo determinando a realização do exato cálculo do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial – Provimento - Não é possível afirmar com a precisão que pretende o juízo ad quo, o valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - DESVIO DE FUNÇÃO – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA - Insurgência contra a decisão do juízo ad quo determinando a realização do exato cálculo do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial – Provimento - Não é possível afirmar com a precisão que pretende o juízo ad quo, o valor da pretensão econômica - Valor da causa apurado através da diferença do subsidio entre os cargos públicos que se discute o desvio de função - Situação que depende da prestação de informações da própria Municipalidade e pode ser apurada em liquidação de sentença - No mais, a estimativa de cálculo apresentada é verossímil, baseada nas informações do portal da transparência, demonstram que o valor ultrapasssa o limite do artigo 2o, caput, da lei 12.153/09 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.